Tribunal: TJSP
Processo: 0003698-92.2020.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Roubo majorado e associação criminosa (artigos 157, § 2o, II; e 288, caput, do CP) – Concessão de liberdade provisória pelo Juízo a quo – Requisitos autorizadores da segregação cautelar apreciados por esta C. 15a Câmara Criminal no habeas corpus no 2275793-63.2019.8.26.0000 – Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Seguimento regular da ação penal,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Roubo majorado e associação criminosa (artigos 157, § 2o, II; e 288, caput, do CP) – Concessão de liberdade provisória pelo Juízo a quo – Requisitos autorizadores da segregação cautelar apreciados por esta C. 15a Câmara Criminal no habeas corpus no 2275793-63.2019.8.26.0000 – Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Contagem dos prazos retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Incidência das Súmulas nos 52 e 64 do STJ – Recurso provido para decretar a prisão preventiva do recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003698-92.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUCAS
APARECIDO BALTAR ANANIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para decretar a prisão preventiva e determinar a expedição de
mandado de prisão em desfavor de Lucas Aparecido Baltar Ananias. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
2
Recurso em sentido estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 – Digital
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
São
Vicente
(Processo
no
1513092-83.2019.8.26.0590)
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Lucas Aparecido Baltar Ananias
Magistrado: Dr. Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Voto no 12226
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Roubo majorado e associação
criminosa (artigos 157, § 2o, II; e 288, caput, do CP) Concessão
de
liberdade
provisória
pelo
Juízo
a
quo

Requisitos
autorizadores da segregação cautelar apreciados por esta C. 15a
Câmara Criminal no habeas corpus no 2275793-63.2019.8.26.0000
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Seguimento
regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso.
Contagem
dos
prazos
retomada
para
processos
digitais
(Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP)
Incidência das Súmulas nos 52 e 64 do STJ Recurso provido
para decretar a prisão preventiva do recorrido.
Trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão
copiada às fls. 13/14 que revogou a prisão preventiva de Lucas Aparecido
Baltar Ananias por excesso de prazo, porquanto “está preso desde 11 de
junho de 2019 (fls. 42 e 51/52) é primário e não ostenta antecedentes”, bem
como porque “o feito foi suspenso em razão do requerimento da Defesa de
realização e perícia no incidente de dependência toxicológica, a qual, não se
realizou”.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando o
reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido, destacando a gravidade
concreta da conduta por ele perpetrada, a presença dos requisitos do artigo
312 do CPP e o fato da morosidade na formação da culpa ter ocorrido “por
conta da insistência da defesa na realização de exame de dependência do
acusado” (fls. 01/06).
O recurso foi regularmente processado, contrariado (fls.
29/32) e a decisão mantida (fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 44/48).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Lucas Aparecido Baltar Ananias foi denunciado (fls.
10/12) como incurso nos artigos 157, § 2o, II, c.c. 288, caput, c.c. 69 do Código
Penal, porque, no dia 09 de junho de 2019, por volta de 05h40, na rua Manoel
Rodrigues de Morais, no 195, Beira Mar, na cidade e comarca de São Vicente,
agindo em concurso de agentes com ao menos quatro indivíduos não
identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com a simulação do
emprego de arma de fogo, subtraiu, a motocicleta Yamaha/YS 150 Fazer,
placa no FWQ-4158; um capacete; um telefone LG/Q6; documentos pessoais;
e, a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais), pertencentes à vítima I.S.M..
Nas mesmas condições de tempo e espaço, Lucas
Aparecido associou-se a três ou mais pessoas para o fim específico de
cometer crimes de roubo.
Segundo a acusação, a vítima chegava a sua residência
quando um automóvel Ford/Ka branco se aproximou; Lucas Aparecido e ao
menos outros quatro indivíduos desembarcaram e anunciaram o assalto.
Enquanto dois comparsas davam cobertura à ação criminosa, o recorrido e os
demais, simulando portar armas de fogo, exigiram da vítima a entrega de seus
pertences e tomaram para si o motociclo, documentos pessoais, dinheiro,
capacete e telefone celular. Após a fuga dos assaltantes, a ofendida
comunicou o roubo a polícia militar e descreveu as características do motociclo
subtraído. Alguns dias depois, policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina quando foram informados via COPOM de que indivíduos em um
automóvel e duas motocicletas teriam realizado o roubo de outros dois
motociclos. Na sequência, os agentes públicos dirigiram-se ao local apontado e
abordaram Lucas Aparecido, o qual conduzia a motocicleta Yamaha/YS 150

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
4
Fazer, placa no FWQ-4158; após pesquisa, os agentes da lei descobriram que
a moto era produto do roubo praticado contra I.S.M.. Contatada, a vítima
reconheceu Lucas Aparecido como um dos autores do crime patrimonial e a
motocicleta apreendida como sendo de sua propriedade. Restou apurado
ainda que o recorrido se associou a três ou mais pessoas para o fim específico
de cometer crimes de roubo porquanto utilizou o motociclo da vítima na prática
de outros roubos a motocicleta juntamente com os demais asseclas que
estavam no automóvel Ford/Ka.
A denúncia foi recebida em 04.07.2019, oportunidade em
que se decretou a prisão preventiva do recorrido com fundamentos idôneos (fl.
18).
Registre-se, por oportuno, que os pressupostos e o
cabimento da medida extrema foram apreciados por esta C. 15a Câmara de
Direito Criminal no julgamento do habeas corpus no
2275793-63.2019.8.26.0000, em 06.02.2020, oportunidade em que a Turma
Julgadora, por unanimidade, entendeu que a cautelar processual era
necessária “em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia
da ordem pública, à conveniência de instrução processual e à efetiva aplicação
da lei penal (CPP, artigo 312)” e que “qualquer outra medida prevista no artigo
319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles
objetivos”, mormente porque “a existência de processos criminais em
andamento (cf. certidão de fls. 64/65 dos autos principais processos nos
1501507-02.2019.8.26.0536 e 1503180-64.2018.8.26.0536), inclusive pela
prática de roubo, já sentenciado (cf. certidão de fls. 64/65 dos autos principais
processo no 1502070-93.2019.8.26.0536) evidencia a personalidade
deturpada de quem insiste em reiterar a conduta criminosa e pretende se furtar
à aplicação da lei penal.” (fls. 87/04 autos no 2275793-63.2019.8.26.0000).
No entanto, em 27.04.2020, Lucas Aparecido obteve a
liberdade provisória sem a imposição de medida alternativas do artigo 319 do
CPP, litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
5
(...) Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo
único do Código de Processo Penal, passo a fundamentar
a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva de
LUCAS APARECIDO BALTAR ANANIAS, denunciado pela
prática do crime previsto nos artigos 288, caput e 157, §2o,
inciso II, ambos do Código Penal, entre si unidos pelo
artigo 69 deste mesmo diploma legal. O réu está preso
desde 11 de julho de 2019 (fls. 42 e 51/52) é primário e
não ostenta antecedentes O feito foi suspenso em razão
do requerimento da Defesa de realização de perícia no
incidente de dependência toxicológica, a qual, não se
realizou, conforme se verifica nos autos em apenso (n.
0000897-09.2020.8.26.0590). Assim, relaxo a prisão do
acusado e determino expeça-se e alvará de soltura
clausulado. (...) (fls. 13/14).
Pois bem.
Concessa venia ao entendimento do MM. Juízo a quo, não
se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois sabido que os prazos
impostos à realização dos atos processuais não são fatais. Ao contrário, são
suscetíveis de alargamento dentro do princípio da razoabilidade, de forma que
ainda que não sejam observados não indicam, necessariamente, a presença
de constrangimento ilegal.
Com efeito, presentes circunstâncias que sejam inevitáveis
e não demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos,
não caracterizado constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a prisão
cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na
prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em
face das peculiaridades do caso concreto: Lucas Aparecido foi denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
6
em 03.07.2019 e, no dia subsequente, a exordial foi recebida e decretada a
prisão preventiva (fls. 38/40 e 42 autos no 1513092-83.2019.8.26.0590). A
resposta à acusação foi apresentada em 07.12.2019 e, após manifestação do
Ministério Público, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento
para 15.01.2020 (fls. 85/88, 91 e 93 autos no 1513092-83.2019.8.26.0590).
No ato solene, a vítima e testemunhas foram ouvidas e interrogado o réu; por
sua vez, a Defesa postulou pela instauração de incidente de dependência
toxicológica o que foi deferido pelo d. Magistrado processante (fls. 141/144
autos no 1513092-83.2019.8.26.0590). Posteriormente, em 27.04.2020, o
recorrido teve a liberdade provisória deferida (fls. 219/220
autos no
1513092-83.2019.8.26.0590). O exame de dependência toxicológica foi
concluído em 28.05.2020 (fls. 23/25 autos no 0000897-09.2020.8.26.0590). O
Ministério Público apresentou alegações finais em 06.07.2020 (fls. 243/248
autos no 1513092-83.2019.8.26.0590).
Destarte, ao caso se aplicam as Súmulas nos 52 e 64 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”; e “Não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado
pela defesa”, respectivamente.
Nesse diapasão:
(...) III - A alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa encontra-se superada, tendo em vista que a
instrução
criminal
está
encerrada,
inclusive
com
apresentação das alegações finais pelas partes. Incide no
caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte
Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal,
fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo". (...) Habeas corpus não conhecido.
(STJ HC no 580.270/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, J. 09.06.2020, DJe 23.06.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
7
(...) 2. Na hipótese, a instrução criminal vem se
desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade
do feito, inexistindo qualquer desídia do Juízo processante.
O alongamento da instrução criminal pode ser atribuído,
entre outras causas, ao pedido de realização de exame de
dependência
toxicológica
formulado
pela
defesa.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula 64 do STJ,
segundo a qual, não constitui constrangimento ilegal o
excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. 3.
Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem
denegada. (STJ HC no 105.065/MG, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, J. 24.11.2008, DJe
19.12.2008).
Oportuno ressaltar que a contagem dos prazos retomou
seu curso para os processos digitais, nos termos da Resolução no 314 do CNJ
e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP.
A título de exemplo:
"Habeas corpus buscando o reconhecimento do excesso
de prazo para a formação da culpa. 1. Não configuração de
um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. A
situação de paralisação do procedimento, em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, qualifica-
se como força maior, a justificar a dilação prazo, sem
que haja ilegalidade na subsistência da custódia
cautelar. 2. Prisão preventiva que deve ser mantida,
mesmo à luz da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Ordem denegada. (TJSP
HC no
2054745-95.2020.8.26.0000, Rel. Laerte Marrone, 14a
Câmara de Direito Criminal, J. 14.04.2020 g.n.).
Logo, forçoso concluir que se encontram presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003698-92.2020.8.26.0590 -Voto no 12226
8
pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar (já analisados por esta
Turma Julgadora como visto acima), restando afastado o alegado excesso de
prazo na formação da culpa.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso ministerial para
decretar a prisão preventiva e determinar a expedição de mandado de prisão
em desfavor de Lucas Aparecido Baltar Ananias.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator